Tribunal: STF
Processo: ADI 6286
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 55.948/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior: 
    Partido Socialismo e Liberdade – PSOL ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 1º, inciso IV, 2º, cabeça, incisos I, II e III e parágrafo único, e 3º da Lei nº 8.400, de 23 de maio de 2019, do Estado do Rio de Janeiro, a versarem autorização ao porte de arma para agentes de segurança socioeducativos. 
    Vossa Excelência, em 18 de dezembro de 2019, acionou o artigo 12 da Lei nº 9.869, determinando fossem colhidas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – DPRJ, mediante petição subscrita por Defensores Públicos, postula o ingresso no processo na qualidade de terceira. Destaca a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Ressalta a própria representatividade, aludindo à atribuição de defesa dos interesses da criança e do adolescente, a teor da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – e da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Afirma a relevância da matéria. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva às finalidades institucionais da requerente, surge conveniente o acolhimento do pedido.
    3. Admito a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – DPRJ como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator